Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da contravenção penal prevista no art. 19 da LCP, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. Em suas razões, aduz que não há provas que sustentem a condenação, motivo pelo qual requer a absolvição.
II. Contrarrazões apresentadas (ID 47852835). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 48414643).
III. As provas constantes dos autos evidenciam a materialidade delitiva, bem como a autoria da contravenção penal prevista no artigo 19 da LCP. Com efeito, o Termo Circunstanciado de Ocorrência, o Registro de Atividade Policial, Recibo de apreensão, Laudo de Perícia Criminal e prova oral colhida na instrução confirmam que o porte da referida faca se destinava ao seu emprego como arma de ataque ou defesa, desvirtuando, assim, o uso convencional do referido objeto, como utensílio doméstico ou ferramenta de trabalho. Destaca-se, neste contexto, que o tipo penal não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte com potencialidade lesiva, a fim de evitar um mal maior, uma infração mais grave.
IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.